Tribunal: TJPA
Processo: 0012941-07.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012941-07.2017.8.14.0006

APELANTE: JAKSON DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0012941-07.2017.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
JACKSON DA COSTA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
THAÍS COELHO VILHENA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Procede o pleito defensivo pelo redimensionamento da dosimetria da pena-base, na medida em que se constata que o juízo
primevo,
ao considerar desfavorável o vetor referente à conduta social, se utilizou de fundamentação inidônea.

2. De ofício, faz-se o decote do vetor consequências do crime.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03 dias do mês de abril
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JACKSON DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Ananindeua/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
302, § 3º e art. 303, § 2º, ambos da Lei 9.503/97, em concurso formal, nos moldes do art. 70, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante, impondo-lhe a sanção de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, assim como proibição de obter a carteira nacional de habilitação pelo prazo da condenação (ID 5824524 a 5824525).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente a reforma da r. sentença, a fim de afastar o vetor negativo, referente a conduta social quando da análise das circunstâncias do art. 59, do CP, pelo magistrado a
quo
(ID 5824526, fls. 04/07 a 5824527, fls. 01/04).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5824527, fls. 06/07 e 5824528, fls. 01/05.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 7227960).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo pretende unicamente a reanálise da dosimetria da pena-base, a fim de afastar a negativação do vetor conduta social quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorar negativamente o vetor em apreço, utilizando-se de fundamentação inidônea para exasperá-la além do mínimo legal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5824525, fl. 01):

(...) Quanto a
conduta social
, entendo
desfavorável
, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a processo criminal em andamento podendo-se afirmar, portanto, que este não possui bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social. (...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador, ao fixar a pena-base à luz dos vetores do art. 59, do CP, além da
conduta social
, objeto do recurso, considerou
a
s circunstâncias e consequências do crime
,
como desfavoráveis, fixando a pena-base acima do mínimo.

Entendo, porém,
que merece correção, não somente a conduta social, conforme sustentado pelo apelante, mas também em relação ao vetor

consequências do crime, que, de ofício, procedo sua reanálise
. Explico.

No que se refere
à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118), de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não são consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, verifico que o Juiz
ao quo
se utilizou de ações penais em curso para motivar o vetor de maneira
desfavorável
. Ocorre que, conforme orientações doutrinária e jurisprudencial, não se revela escorreito o procedimento adotado, razão pela qual
afasto a negativação do reportado vetor
, uma vez carecer dos autos informações quanto ao convívio social, familiar e laboral do réu, pelo que reputo a circunstância judicial referente ao vetor
conduta social,
como
neutra.

Pertinente ao vetor
consequências do crime
, este consiste nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para além do fato típico, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Ibidem, pag.130).

Na hipótese dos autos, observo que a sentença recorrida valorou negativamente a circunstância em análise, pois entendeu que “uma das vítimas evoluiu a óbito”. Todavia, a fundamentação expedida não se revela cabível, pois o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, portanto, inerente ao tipo penal. Deste modo,
afasto a negativação do vetor consequência do crime, tendo-a como neutra
.

Assim, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, uma vez afastada a negativação do vetor conduta social, permanece tão somente como desfavorável o vetor
circunstâncias do crime
, de modo
que passo a redimensionar a dosimetria das penas nos moldes a seguir
:

Quanto ao crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei 9.503/97:

Na 1ª fase da dosimetria da pena
, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que sobre a pena mínima cominada para o crime (5 anos), admite-se como parâmetro a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, no que, ao caso em análise, se aplica apenas uma circunstância, restando
a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na 2ª fase dosimétrica
, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que mantenho a redução de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também desta E. Corte. Todavia, em face vedação prevista na Súmula 231 do STJ, atenuo a pena intermediária até o patamar mínimo legal, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na

terceira fase dosimétrica
, tenho a pena
final e concreta para o crime em análise como sendo 05 (cinco) anos de reclusão
.

Quanto ao crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97:

Na 1ª fase da dosimetria da pena
, presente uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime),
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, obtido pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o vetor negativo sobre a pena mínima cominada (02 anos de reclusão), parâmetro consagrado pela jurisprudência do STJ.

Na 2ª fase dosimétrica
, presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), de modo que mantenho a redução de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também desta E. Corte. Todavia, em face vedação prevista na Súmula 231 do STJ, atenuo a pena intermediária até o patamar mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
.

Na ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na
terceira fase dosimétrica, tenho a pena final e concreta para o crime em análise como sendo
02 (dois) anos de reclusão
.

Do concurso formal de crimes

Presente no caso em apreço os efeitos do concurso formal de crime, previsto no art. 70, do CP, como bem exposto na sentença guerreada, de modo que, não se tratando de crimes idênticos, aplico a pena mais grave, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo
302, § 3º, da Lei 9.503/97
, aumentada de 1/6 (um sexto),
passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada, entre elas a proibição do apelante em obter habilitação para dirigir veículo automotor, porém, limitada a 05 (cinco) anos, por força do art. 293, da Lei 9.503/97.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/04/2024